Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DE INTERNAÇÃO URGENTE. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA PACIENTE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça - STJ dispõe que: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
2. Nesse mesmo sentido é o art. 5o da Resolução 558 de 2022 da ANS: “Nos planos privados de assistência à saúde, individual ou familiar, ou coletivos, em que haja previsão de cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, contratados após a vigência da Lei 9.656, de 1998, o beneficiário deverá informar à contratada, quando expressamente solicitado na documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o conhecimento de DLP, à época da assinatura do contrato ou ingresso contratual, sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão da cobertura ou rescisão unilateral do contrato, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei 9.656, de 1998.”
3. No caso, além de haver urgência do tratamento oncológico requerido, há dúvida razoável de que tenha havido omissão dolosa da autora ao contratar o plano de saúde.
4. A instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas levantadas acerca da existência de fraude na contratação. A boa-fé do paciente é presumida; a má-fé deve ser provada. Ausente demonstração clara de que o agravado agiu de má-fé ao prestar as informações à empresa, a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal deve ser mantida, sobretudo considerando o gravo risco de dano decorrente da ausência de atendimento.
5. Recurso conhecido e não provido.